Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702603-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Casaforte Construções e Incorporações S/A Agravados: Geopetros Geovani Petroleo e Derivados Ltda Geovani Antunes Meireles Andrea Marisa Moreira Meireles D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Casaforte Construções e Incorporações S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0736904-76.2018.8.07.0001, assim redigida (Id. 55217932): “O executado GEOPETROS PARTICIPAÇÕES LTDA (ID 150964954) aduz, em síntese, ter celebrado acordo extrajudicial com o exequente para quitação de todas as operações de crédito em cobrança neste processo de execução (0736904-76.2018.8.07.0001) e naqueles de números 0737334-28.2018.8.07.0001 e 0701513-26.2019.8.07.0001, bem como do contrato n° 2015529530 da Polytotal (totalizando o valor de R$ 6.232.000,00, inclusos honorários dos advogados e custas processuais), mediante a dação de oito terrenos avaliados em R$ 1.272.560,00, além do pagamento de R$ 732.000,00 até 30.09.2022 (com a possibilidade de prorrogação para o dia 20.10.2022) e R$ 4.227.440,00 até o dia 23.12.2022. Expõe que a última fase do acordo consistiu no pagamento de um boleto no valor de R$ 4.227.440,00 até o dia 23/13/2022, mas que por motivo de força maior não o pagou a tempo e modo. Diz que as sociedades empresárias devedoras enviaram correspondência à instituição financeira, dirigida a sua Gerente de Negócios, requerendo a emissão de novo boleto no valor R$ 4.227.440,00, com vencimento em 180 (cento oitenta dias), mas que a gerente argumentou não ter “alçada para concessão da suspensão solicitada”, tendo sugerido que o pleito fosse reencaminhado diretamente ao Banco de Brasília S/A. Diz que enviou aludida correspondência à instituição financeira, que não respondeu. Alega ter contraído nova obrigação, nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil (novação), esta que, ainda que parcialmente cumprida, impõe a extinção das operações de crédito mencionadas, com a homologação, neste feito, do acordo celebrado entre as partes e consequente extinção dos processos de execução, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. O exequente, por sua vez (ID 156983508), sustenta que correu apenas início de tratativas entre as partes no intuito de encerrar a execução, não tendo ocorrido novação da dívida, porque não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 361 do Código Civil, sobretudo a intenção de novar. Expõe que no caso de acordo deveriam ser cumpridas formalidades essenciais, como apresentação de petição conjunta para homologação, além da observância da regra do art. 108 do Código Civil (escritura pública), pois a obrigação originária contava com garantia real. Defende que sua intenção foi apenas permitir a facilitação do pagamento inicialmente constituído, 'acreditando na boa-fé do devedor, que agora busca obter vantagem indevida, levando o judiciário a erro'. Ressalta que o executado não cumpriu com o acordo, estando em mora, motivo pelo qual a execução deverá prosseguir, com a expropriação do imóvel penhorado. O exequente, em conjunto com a CASAFORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES, informou ter cedido a esta última os créditos em execução, motivo por que postularam a sucessão processual (ID 160669669). Sucintamente relatados, decido. O executado pretende a extinção do feito, sob o argumento de que houve novação, mediante acordo extrajudicial celebrado entre as partes, muito embora não tenha sido cumprido em sua totalidade. Já o exequente alega: (i) que, de sua parte, inexistiu intenção de novar, senão início de tratativas no intuito de encerrar a execução; (ii) não foi juntada petição conjunta nos autos para homologação de acordo; (iii) a transação não foi instrumentalizada em escritura pública, o que era de rigor, já que na obrigação primitiva havia garantia real; e (iv) a mora do executado autoriza a retomada da execução. A despeito das assertivas do exequente, abstrai-se que não houve meras tratativas, senão efetiva celebração de acordo extrajudicial entre as partes, tendo a instituição financeira aceitado receber R$ 6.232.000,00 para quitar as dívidas, mediante a dação em pagamento de oito terrenos localizados no Loteamento Fechado Manchester I, Residencial Berço das Águas, Rua 06, Zona Rural - Luziânia/GO (avaliados pelo valor total de R$ 1.272.560,00), além da quantia de R$ 732.000,00, mais uma derradeira parcela de R$ 4.227.440,00. Tanto assim o é que a os aludidos imóveis foram transferidos, na tábula predial, para o nome do exequente, o qual também recebera a quantia de R$ 732.000,00, fatos esses incontroversos nos autos. Aliás, os documentos juntados pelo executado evidenciam a transação, sobretudo os seguintes: (a) correspondências eletrônicas trocadas entre as partes (IDs 150964956 e 150964983), em que sacramentaram o acordo, quando o credor aceitou expressamente a proposta do devedor; (b) escrituras públicas de transferência dos imóveis dados em pagamento ao exequente, por força do acordo, com os respectivos registros no fólio real (IDs 150964958 e 150964959); (c) emissão, pelo exequente, de boletos das parcelas do acordo (IDs 150964961: R$ 732.000,00, com vencimento em 31/10/2022; R$ 232.000,00, com vencimento em 31/10/2022, ID 150964962; R$ 500.000,00 com vencimento em 10/11/2022, ID 150964969; R$ 150.000,00 com vencimento em 11/11/2022, ID 150964970; R$ 350.000,00 com vencimento em 15/12/2022, ID 150964972; R$ 4.227.440,00 com vencimento em 23/12/2022, ID 150964979); (d) comprovantes de pagamento dos boletos, no total de R$ 732.000,00, a saber: R$ 232.000,00 em 31/10/2022, ID 150964964; R$ 150.000,00 em 11/11/2022, ID 150964970; R$ 350.000,00 em 15/12/2022, D 150964976. Em casos que tais, em princípio, a execução deve ser suspensa, nos termos do art. 922 do CPC, até que o executado cumpra integralmente a obrigação acordada, não havendo que se falar em extinção da execução, mas apenas em suspensão do processo: Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso (grifei). Dessa forma, se houver inadimplemento, nada obsta que a execução seja retomada, mas apenas para cobrar o valor remanescente da dívida, à luz do título primitivo que secunda a execução. Todavia, na hipótese, nenhuma das partes informou a transação nos autos e, com isso, as execuções seguiram seus cursos, com a penhora do imóvel matriculado sob o no 97.519, no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Essa conduta do exequente, de não comunicar nos autos a celebração de acordo extrajudicial, expõe que ele não tinha a intenção de se valer da aludida regra processual, exatamente por preferir os termos da avença extrajudicial à suspensão do processo (art. 922 do CPC). Nesse panorama, impõe analisar se esse acordo extrajudicial constituiu novação da obrigação e, se o foi, qual seriam suas consequências endoprocessuais nas execuções em curso. A propósito da novação, assim dispõe o Código Civil: Art. 360. Dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; [...]. Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Grifei. Portanto, os requisitos essenciais à configuração da novação são: a intenção de novar, a preexistência de obrigação e a criação de nova obrigação, podendo também ser reconhecida, em razão da evidente incompatibilidade da nova obrigação com a anterior. O transcrito art. 361 do Código Civil traz como requisito da novação o animus novandi inequívoco, ou seja, para que haja novação é necessário que as partes queiram que a criação de uma nova obrigação seja a causa extintiva liame obrigacional anterior. A intenção de novar é de tal relevo que a própria lei dispõe que "não havendo ânimo de novar, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira" (art. 361 do Código Civil). Na lição de Carlos Roberto Gonçalves, só se configura a novação se “houver diversidade substancial entre a dívida anterior e a nova. Não há novação quando se verifiquem alterações secundárias da dívida, como exclusão de uma garantia, alongamento ou encurtamento do prazo, estipulação de juros etc”, bem como “Não ocorre novação, por exemplo, quando o credor simplesmente concede facilidades ao devedor, como a dilação do prazo, o parcelamento do pagamento ou ainda a modificação da taxa de juros, pois a dívida continua a mesma, apenas modificada em aspectos secundários (in “Direito Civil Brasileiro (Teoria Geral das Obrigações, Volume II, 9a edição, São Paulo: Saraiva, 2012, página 339-340). Assim, para que haja novação exige-se verdadeiro rompimento com a obrigação anterior. A propósito, eis os ensinamentos de Caio Mário da Silva Pereira: Comecemos por estabelecer que a novação importa em uma obrigação que, ao nascer, extingue outra preexistente, vale dizer: não há, aqui, mera alteração ou modificação dos seus elementos secundários. É mister a sua profundidade, e o seu impacto sobre os essenciais, a ponto de operar a extinção dela e terminação do vínculo existente. Se se encarar exclusivamente a obrigação primitiva, tem-se de admitir que ela desaparece, tal como ocorreria se houvesse pagamento (Instituições de Direito Civil, V. II, 21a edição, Forense, p. 274). Grifei. Nessa linha, a intenção de novar não se presume; deve ser expressa ou tacitamente declarada pelas partes ou resultar, de modo inequívoco, da natureza das obrigações, que devem ser inconciliáveis entre si. Na hipótese em apreço, é-se de perquirir se houve a intenção de novar, a ponto de ensejar modificação objetiva da obrigação. Verifica-se que a execução está ancorada em cédula de crédito bancário (contrato de mútuo), na qual ficou pactuado que o adimplemento seria mediante dinheiro (art. 318 do Código Civil), em prestações mensais e sucessivas. Já no acordo extrajudicial celebrado entre as partes o exequente aceitou dação em pagamento de bens imóveis, o que alterou totalmente a feição da avença, a demonstrar a incompatibilidade do convívio das duas obrigações diversas. Aliás, o exequente não apenas aceitou a dação, como já transferiu para si, em 30/12/2022, a titularidade dos oito terrenos dados em pagamento, localizados no Loteamento Fechado Manchester I, Residencial Berço das Águas, Rua 06, Zona Rural - Luziânia/GO (avaliados pelo valor total de R$ 1.272.560,00). Ou seja, houve alteração expressiva na fisionomia do objeto do contrato, quanto à forma de pagamento, já que no lugar de dinheiro o credor aceitou os aludidos imóveis, sem nenhuma ressalva, conforme provam os documentos colacionados pelo executado, IDs 150964958 e 150964959. Portanto, a proposta ofertada pelo devedor e a manifesta aceitação de pelo credor, conforme mensagens trocadas entre eles, indicam o animus novandi tácito, nos termos do artigo 361 do Código Civil, pois a mudança atingiu a substância da obrigação anterior de uma forma tal que a nova dívida não tem convier com a antiga. Conforme essa moldura fática, as partes pactuaram novação objetiva, resultando na criação de obrigação doutra natureza, extinguindo, por conseguinte, a obrigação anterior, que consistia no adimplemento de prestações em dinheiro. Em ralação ao tema, calha trazer à baila a lição de Caio Mário Pereira da Silva: Pode vir o animus novandi expressamente deduzido no instrumento, e então tollitur quaestio. Na ausência, porém, de menção específica, deve ser apurado se o conjunto de circunstâncias autoriza afirmar se se configura implicitamente, porém de maneira inequívoca. Quer isto dizer que nunca se presume a novação, pois o contrário dissonaria da sua natureza extintiva do vínculo, devendo resultar sempre da vontade das partes. O que se faculta é, tão-somente, na apuração desta vontade, aceitar-se, a par da declaração explícita, a claramente dedutível dos termos da nova. Na prática há dificuldade, às vezes, no verificar se ocorre efetivamente novação, ou se se verifica a criação de outra obrigação sem o propósito de novar. Reconhecendo-os, os doutores apontam um critério altamente prestimoso no esclarecimento das dúvidas. É o da incompatibilidade. Há novação, quando a segunda obrigação é incompatível com a primeira, isto é, quando a vontade das partes milita no sentido de que a criação da segunda resultou na extinção da primeira. Ao contrário, não há se elas podem coexistir, como, igualmente, não nova o terceiro que intervém e assume o débito, reforça o vínculo ou pactua uma garantia real, sem liberação do antigo devedor. [...] A novação objetiva, também chamada real, dá-se quando o devedor contrai com o credor nova dívida, para extinguir e substituir a primeira. Pouco importa que se trate de obrigação de natureza diferente, como no caso de novar o devedor uma obligatio faciendi com uma de dar; ou se o dever de reparar o dano ex delicto é novado pela emissão de um título cambial. Sempre que ocorrer a extinção de uma obrigação em virtude de contrair o devedor outra obrigação para com o mesmo credor, cum animo novandi, há uma novação objetiva, que abrange tanto os casos de substituição de objeto, propriamente, como os de mudança de título ou de causa jurídica, tomando o vocábulo causa, no sentido de fonte, sem as intricações da fenomenologia causal. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações. 20 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. II, ps. 248-249). E Pontes de Miranda ensina: Se alguém nova a dívida é porque extinguiu, com isso, a dívida que existia. Se não se houvesse operado novação estaria o devedor duplamente vinculado, - pela primeira e pela outra dívida. Daí o sentido estrito e preciso de novar, que não é o de assumir outra dívida, a que se chamaria nova, e sim de assumir uma em lugar da outra, que se extingue. Com a novação libera-se o devedor e satisfaz-se o credor; mas ambos continuam, um como devedor e outro como credor, noutra relação jurídica, que é outra e posterior, com a particularidade de se ter constituído para a extinção da primeira. Presta-se, em verdade, aliud pro alio. Não se pode dizer que a novação teve o efeito de extinguir a dívida; a novação é modo de extinção de dívida. A nova dívida é posterior, mas constituir-se e extinguir foram num só instante: extinguiu, constituindo-se; constitui-se, para extinguir. [...] O vínculo não perdura; é substituído, instantaneamente. [...] O animus novandi não se presume. Mas isso de modo nenhum significa que tenha de ser expresso. Pode ser tacitamente querido que se nove. [...] Não é preciso que se insira ou se adjecte ao negócio jurídico logicamente poste pacto adjecto. Noutros termos: o animus novandi pode estar em cláusula, ou em determinação anexa, ou fora. Posto nesses termos o problema está de si mesmo resolvido: o efeito novativo é plus; e pacto independente pode atribuí-lo ao negócio logicamente posterior. (MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. Tratado de Direito Privado. Campinas: Bookseller, 2003, tomo 25, ps. 47, 48, 99-113). Grifei. Na hipótese, ainda que rechaçado pelo credor, as peculiaridades já apresentadas desnudaram o animus novandi, conforme ainda documentos juntados e não impugnados, os quais estão a demonstrar a ocorrência de acordo entre as partes, resultando na extinção da obrigação anterior, por meio de novas condições contratuais incompatíveis com as anteriores, de acordo com o disposto no inc. I do art. 360 do Código Civil. E, não foram apenas alterações secundárias na dívida como, por exemplo, a estipulação de juros, a exclusão de uma garantia, o encurtamento do prazo de vencimento, a aposição de um termo ou renúncia ou remissão de crédito. Houve alteração profunda do seu objeto (dação em pagamento de imóveis, ao invés de dinheiro e, conforme visto, o credor até já transferiu para si esses bens). É dizer, foi constituída uma nova dívida, que teve a função de substituir a anterior (com a qual é incompatível), quanto ao seu objeto. Aliás, pode-se conjecturar que o prosseguimento da execução sem nenhuma ressalva dos valores já recebidos pelo exequente (R$ 732.000,00) ou decote das quantias que expressaram o preço dos imóveis já em registrados em seu nome (dação em pagamento: R$ 1.272.560,00) vai de encontro com o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). Mas, em verdade, isso serve para fortificar que exequente nem sequer tem intenção de restituir os imóveis dados em garantia, o que fortifica os argumentos de que a dívida primitiva, quanto ao seu objeto, foi substituída pela nova obrigação incompatível com a pretérita. Noutro pórtico, a nova transação entre as partes prescinde de pública forma (art. 188 do Código Civil) e, naquilo que era exigível tal formalidade, ela foi observada, como por ocasião da materialização da transferência dos imóveis para o nome do credor (IDs 150964958 e 150964959). Nesse cenário, a mora dos executados não autorizam, em nenhuma hipótese, a retomada da execução, senão a cobrança da dívida, de acordo com as novas balizas que passaram a viger. Todavia, não tem passagem o pedido formulado pelo executado (homologação do acordo e, com esse fundamento, a extinção das execuções), porque para isso não houve convergência de vontades dos atores processuais. Isso porque, em face da novação operada, é inegável a superveniente perda do interesse processual do credor para mover as ações de execuções (matéria de ordem pública), pois as cédulas de crédito que as ornam perderam sua higidez, o que conduz à extinção da obrigação por outro fundamento, qual seja, a perda do objeto (arts. 485, IV e VI c/c e art. 803, I, ambos do CPC). Assim, é imperioso que o exequente e os executados sejam intimados a respeito, conforme a regra do art. 9o do CPC, com a ressalva de que no caso de eventual extinção das ações de execução, não haverá condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, porque já foram contemplados na avença objeto da novação. E, quanto às custas, serão imputadas ao exequente, porque nessa medida compuseram o pacto. Posto isso, antes de tudo, intime-se o exequente para que se manifeste sobre a superveniente perda do seu interesse processual, em face da novação, quanto aos débitos em cobrança nos processos de execução números 0736904-76.2018.8.07.0001, 0737334-28.2018.8.07.0001 e 0701513-26.2019.8.07.0001, todos em curso neste Juízo objeto (arts. 485, IV e VI c/c e art. 803, I, ambos do CPC). Anote-se, por ora no campo de interessados das autuações dos aludidos feitos, a CASAFORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES, cessionária dos créditos (CPC 778, §1o, III). No mesmo prazo, deverão os executados se pronunciarem quanto à possibilidade de extinção dos processos sem resolução do mérito. Traslade-se cópia desta decisão para os processos números 0737334-28.2018.8.07.0001 e 0701513-26.2019.8.07.0001 e neles intimem-se as partes para manifestação nos mesmos moldes. Por fim, fica ressalvado que em havendo extinção dos processos de execução, poderá o credor cobrar o débito remanescente por outro meio, com fundamento na obrigação novada, o que afastará a possibilidade, nos autos, da cessão desses créditos. Depois da manifestação das partes, façam-se as três execuções conclusas para deliberação. Publique-se.” A sociedade anônima agravante alega em suas razões recursais (Id. 552117930), em síntese, a inexistência de novação. A esse respeito argumenta que o Juízo singular considerou indevidamente a celebração da transação como novação da aludida dívida. Assevera que os citados imóveis, que constaram nos termos da transação celebrada, estão relacionados apenas às dívidas da sociedade empresária Polytotal Ltda. Sustenta que as mensagens eletrônicas entre as partes não demonstram expressamente a vontade inequívoca de novar. Requer, portanto, a reforma da decisão agravada para que a) seja reconhecida a inexistência de novação; e b) as partes sejam conduzidas ao status quo ante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 55315795 e Id. 55315796) A agravada ofereceu contrarrazões (Id. 56173936), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para o recorrente, e, necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se em virtude da transação celebrada entre as partes teria ocorrido novação. A sociedade anônima ora agravante formulou o seguinte requerimento em suas razões recursais (Id. 55217930): “Diante de todo o exposto, e pelas razões acima fundamentadas, a Agravante (Casaforte) requer a Vossas Excelências: a. Seja intimado o patrono do agravado para apresentar resposta ao presente agravo, no prazo legal; b. Se reconheça que o contrato da Polytotal nunca foi de conhecimento da Casaforte até então, ante a sua irrelevância para os presentes autos, que se restringia às partes: BRB (exequente), que cedeu seus créditos à agravante (Casaforte) e Geopetros e avalistas (Executados). Assim, no mérito, requer a reforma da decisão agravada para: b.1 Reconhecer que a dação em pagamento de 8 (oito) lotes se destinou, exclusivamente, à quitação da dívida da POLYTOTAL, que não guarda qualquer relação com as execuções da GEOPETROS. Assim, considerando o próprio email, que o Juízo de piso estabeleceu ser os “termos do acordo”, urge concluir que a aludida transação se deu em duas partes, a saber: (i) o “acordo” da POLYTOTAL, que se deu pelo valor de R$ 1.272.560,00, a ser pago através da dação de 8 (oito) imóveis e (ii) o “acordo” da GEOPETROS, que se deu pelo pagamento de R$ 4.959.440,00, a ser pago em dinheiro, em duas parcelas distintas de R$ 732.000,00 e R$ 4.227.440,00; b.2 Ademais, se ateste que o contrato da “POLYTOTAL”, ainda que não guarde qualquer relação com o objeto da presente lide, previa, em sua cláusula 13a, o pagamento do débito ATRAVÉS DE IMÓVEL dado em garantia, que somente não se concretizou porque houve decisão liminar nos autos do processo no 0000689-60.2016.805.0069 (Comarca de Correntina/BA) determinando a mantença do imóvel na posse do proprietário, impedindo sua expropriação à época. Diante disso, o acordo entabulado pela “Polytotal” se deu através de outros oito imóveis, que detinham valores proporcionais àquele indicado como garantia, substituindo-o como uma forma de pagamento JÁ PREVISTA naquele contrato; b.3 Com a correção da premissa do Juízo de piso ao apreciar a matéria, requer seja reformada a decisão vergastada para reconhecer a inocorrência de novação no “acordo/e-mail” 24/24 firmado entre as partes, fundamentalmente porque a novação não foi expressa pelas partes e, tampouco, restou inequivocamente demonstrado o ânimo de novar, tal como preceitua o art. 361 do CC/2002, até mesmo porque houve somente a confirmação do pacto original, com a facilitação na forma de pagamento (em dinheiro) ao devedor – o que, de qualquer forma, não foi cumprido pelo devedor, tal como ele próprio confessa. Ademais, ficou demonstrado que o negócio da “Polytotal”, além de não guardar relação com o objeto dos presentes autos, se deu através de forma de pagamento (dação de imóvel) já anteriormente prevista no contrato, o que confirma que não houve novação; b.3.1 Diante da reforma da decisão agravada, pugna-se pela retomada do status quo ante das execuções, prosseguindoas pelos valores devidos antes do “acordo/e-mail”, abatendo, obviamente, os valores comprovadamente pagos.” Verifica-se, no entanto, que a presente questão jurídica controvertida já foi objeto de deliberação pela Egrégia 2a Turma Cível nos autos no 0751892-32.2023.8.07.0000 por meio do acórdão no 1863318 que, ao declarar a ocorrência de animus novandi diante da declaração de vontade exteriorizada pela ora recorrente ao celebrar o negócio jurídico de dação em pagamento, ocasião em que foi negado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A. Por ocasião do julgamento aludido foi elaborada a seguinte ementa (Id. 56465538 dos autos no 0751892-32.2023.8.07.0000): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ANIMUS NOVANDI. NOVAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. TRANSAÇÃO. PROPOSTA VÁLIDA. ACEITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se em virtude da transação celebrada entre as partes teria ocorrido novação. 2. Em relação à novação é necessário esclarecer que o aludido instituto jurídico está previsto nos artigos 360 a 367 do Código Civil. 2.1. Trata-se de meio de substituição da obrigação, com a produção de efeito extintivo da primeira, bem como de todos os seus elementos acessórios. 3. Os pressupostos que configuram a novação são: a) a existência de uma obrigação anterior válida; b) o negócio jurídico translatício celebrado entre as partes, com o intuito de constituir nova obrigação; e, finalmente c) o ânimo de novar. 4. O animus novandi pode ser expresso ou tácito, mas, nesse último caso, deve ser inequívoco. 4.1. Não pode haver dúvidas, diante da situação apresentada, de que as partes tenham declarado ou, ao menos, manifestado a vontade de substituir uma obrigação pela outra. 5. O Código Civil, em seu art. 360, inc. III, estabelece ainda que ocorre a novação desde que, “em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este” (novação mista). 5.1. Por essa razão a celebração de novo negócio jurídico, por meio da constituição de nova dívida e adimplemento da anterior com o credor original, tem por efeito a novação da relação contratual e, ainda, submete-se às normas aplicáveis aos negócios jurídicos em geral. 6. Na fase pré-contratual da novação, feita proposta válida e, preenchidos os requisitos de aceitação, os termos ofertados vinculam o proponente, nos termos dos artigos 427 a 429 do Código Civil. 7. Os documentos constantes nos autos do processo de origem evidenciam que a recorrente aceitou os termos da novação. 7.1. Observa-se, especialmente, a emissão de boletos bancários, adimplidos parcialmente pelo agravado, referentes às prestações convencionadas na aludida transação. 7.2. Está presente o animus novandi, pois a sociedade anônima agravante aceitou a dação em pagamento de bens imóveis. 7.3. Após a mencionada dação em pagamento ocorreu a transferência de propriedade. 8. Verifica-se, portanto, em homenagem ao princípio da eventualidade, a ocorrência de preclusão temporal. 9. Recurso conhecido e desprovido.” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar, assim, que a questão suscitada pela recorrente foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Logo, não é possível admitir a pretendida nova deliberação a respeito da referida questão por meio do presente agravo de instrumento. Em virtude do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), portanto, o presente recurso não pode ser conhecido. Feitas essas considerações deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator